Tribunal: CARF
Processo: 12268.000365/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000365/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.583 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA PATRAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/10/2007
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CABIMENTO.
DOCUMENTAÇÃO
DEFICITÁRIA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia que for considerada prescindível ou
protelatória, a teor do disposto na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
INTIMAÇÃO PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer
Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000365/2008-48
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000365/2008-48

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 162 a 184), interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão no 02-34.744 (e-fls. 153 a 161), que julgou o inteiramente procedente o AUTO
DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD no 37.185.253-6. O referido
Acórdão esta assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova em contrário.
PERDA DA ESPONTANEIDADE .
O início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou qualquer outro ato
escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em denunciar
irregularidades para os fins de declarar, retificar declarações e registro de livros,
referentes aos tributos objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia que for considerada prescindível ou protelatória, a
teor do disposto na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação para determinação da
multa mais benéfica deverá ser feita por ocasião do pagamento ou parcelamento do
credito tributário, nos termos da Portaria Conjunta PGFN no 14, de 04 de dezembro de
2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 6.447,37 (seis mil quatrocentos e
quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), consolidado em 16/09/2008, apurado de 03/2006 a
10/2007, tendo por base de cálculo o valor das remunerações dos segurados empregados
utilizados na execução de obra de construção civil, matrícula CEI 45.120.00829/79 – Edifício
Morada das Acácias, aferidas indiretamente, relativo à contribuições para terceiros, conforme
descrito no Relatório do Auto de Infração fls. 03 a 116.
O contribuinte apresentou, em 08/11/2011, impugnação (fls. 58 a 69) na qual faz
um relato dos fatos ocorridos na ação fiscal e alega que não teve tempo para atender a
fiscalização quanto à apresentar os livros fiscais requeridos, mas esse fato não seria suficiente
para justificar uma aferição indireta do tributo. Requer ainda que seja aplicado ao caso a multa
mais benéfica de 20 % em face do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela MP
449, de 2008.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000365/2008-48

A Turma, em 20/09/2011, proferiu Acórdão no qual destaco os principais trechos:
Portanto, o fato de o contribuinte autuado ter deixado de apresentar à fiscalização os
Livros Diário e Razão, relativos ao exercício de 2007, solicitados através do TIAF e
TIAD, conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração
-
processo
12268.000361/2008-60, caracterizou, indubitavelmente, infração ao artigo 33,
parágrafos 2.o e 3o da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores,
combinado com o artigo 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999 e alterações posteriores.
Nos termos do §3o, do artigo 33, da Lei no 8.212 de 1991 e alterações posteriores, no
caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova em contrário.
(...)
Quanto à alegação de que não poderia ser utilizado o critério de aferição indireta porque
foram apresentados os livros Diário e Razão antes do encerramento da auditoria fiscal, é
de se afirmar que não basta a simples disponibilização dos livros contábeis, mas é
necessário que os mesmos estejam de conformidade com a legislação. No caso sob
análise o Livro Diário só foi registrado no órgão competente em 30/07/2008, após o
início da ação fiscal, quando o contribuinte já havia perdido a espontaneidade para
regularizá-lo.
(...)
Quanto ao pedido de perícia para aferição direta nos livros contábeis, cabe informar que
a realização da mesma, antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o
convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o seu pedido se entendê-la
desnecessária, conforme estabelece o Decreto no 70.235/72.
(...)
Diante das alterações da legislação previdenciária, caberá a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte, efetuar a comparação das multas
aplicadas, de acordo com a Portaria Conjunta PGFN no 14, de 04 de dezembro de 2009,
por ocasião do pagamento ou parcelamento do crédito tributário.
Sendo assim, caso se conclua que a legislação atual seja mais benéfica ao contribuinte,
ela deve retroagir, devendo o valor da multa ser revisto e, se for o caso, eventuais
retificações serão processadas no Auto de Infração, por descumprimento de obrigações
acessórias correlato.
O contribuinte tomou ciência da decisão do julgamento em 17/10/2011 (e-fl. 149
do processo no 12268.000363/2008-59) e apresentou Recurso Voluntário em 08/11/2011
alegando que:
Em preliminar, cita a Lei no 9.784, de 1999 e o princípio da verdade material para
embasar pedido de diligência e/ou perícia feito na impugnação e requer a anulação do
julgamento de primeira instância por cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o
pedido de perícia
No mérito, informa que houve pedido de dilação do prazo para apresentar
documentos mas que o Fiscal não concedeu, optando por encerrar a fiscalização e apurar por
aferição indireta a base de cálculo do tributo.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000365/2008-48

Alega ainda que a DRJ teria mantido o lançamento sob a premissa que o
contribuinte já tinha perdido a espontaneidade com o início do procedimento fiscal, quando da
apresentação da documentação, contudo, alega que o pedido não é de entrega de declaração, mas
da dilação de prazo para apresentação de documentos.
Argumenta que a aferição indireta do tributo deveria ser aplicada somente em
descumprimentos reiterados das intimações e não da forma como foi feita.
Reitera o pedido de produção de provas, para a apresentação dos dados contábeis
de modo a demonstrar a base de cálculo que julga correta.
Solicita que as intimações sejam dirigidas ao patrono.
É o relatório

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte suscita a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de seu direito de defesa, haja vista que o colegiado a quo indeferiu a realização de
perícia contábil solicitada na impugnação.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, devidamente
fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, sem que isso configure cerceamento de defesa
Por se tratar de prova especial submetida a requisitos específicos, a perícia só
pode ser deferida pelo Julgador quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
O indeferimento da solicitação de perícia não é motivo suficiente para declaração
de nulidade da decisão recorrida, nos termos da Súmula 163.
Súmula CARF No 163 - O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Grifou-se.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000365/2008-48

Ademais, como ficará demonstrado no julgamento do mérito, a realização da
pericia é prescindível para formar convicção, motivo pelo qual o pedido de perícia deve ser
indeferido.
Nos termos da Súmula Carf no 110, no processo administrativo fiscal é incabível a
intimação dirigida ao endereço do advogado do sujeito passivo, motivo pelo qual o pedido deve
ser indeferido.
Mérito
No mérito, a questão cinge-se ao fato que a aferição da base de cálculo para o
pagamento da RAT ocorreu de forma indireta, motivada pela falta de apresentação dos
elementos solicitados pela fiscalização no prazo determinado.
A argumentação da recorrente é que se tivesse sido concedido o prazo de
prorrogação solicitado, os documentos teriam sido apresentados de modo a permitir o cálculo
direito da contribuição, afastado a aferição de modo indireto.
Em seu relatório fiscal, a aferição indireta do tributo está assim justificada (fls. 25
a 26):
6) DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS RELATIVOS AO
EXERCÍCIO DE 2007
6.1) Através do Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF datado de 10/07/2008 foi
solicitado ao contribuinte que apresentasse os livros contábeis (Diário e Razão)
relativos ao período fiscalizado. No prazo estipulado foram apresentados os livros
contábeis dos exercícios de 2005 e 2006, não sendo apresentados os livros relativos
ao exercício de 2007. Reintimada a empresa, através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, datado de 21/07/2008, a apresentar os
referidos livros, também deixou de fazê-lo. Pela não apresentação dos livros contábeis
do exercício de 2007 a empresa incorreu em infração prevista na Legislação
Previdenciária, tendo sido lavrado o Auto de Infração (obrigação acessória) - Al
37.185.249-8;
7) DAS CONCLUSÕES
7.1) Considerando a não apresentação dos livros contábeis relativos ao exercício de
2007, por disposição legal, aferiu-se a remuneração da mão de obra empregada,
com base no artigo 33, parágrafos 3o e 4 o da Lei 8.212/91 (detalhados no item 8
deste relatório), utilizando-se dos procedimentos previstos na Seção II do Capítulo IV
da Instrução Normativa 03 SRP de 14/07/2005, que trata da regularização de obra por
aferição indireta com base na área construída e no padrão de construção;
7.2) Nas planilhas em anexo demonstra-se:
7.2.1) o cálculo da área construída total;
7.2.2) o cálculo das áreas passíveis de redução (conf. art 449 da IN SRP 03);
7.2.3) as remunerações da mão-de-obra própria (excluídas as que não compõe o cálculo
do CUB conforme previsão do artigo 453 da IN SRP 03) atualizadas até junho de 2008
conforme previsão do artigo 445 da IN SRP 03 (com a alteração introduzida pela IN
RFB 829);
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000365/2008-48

7.2.4) as remunerações da mão-de-obra terceirizada, atualizadas até junho de 2008
conforme previsão do artigo 445 da IN SRP 03 (com a alteração introduzida pela IN
RFB 829);
7.2.5) as remunerações correspondentes a 5% das notas fiscais de concreto usinado
(conforme previsão do artigo 448, inciso III da IN SRP 03) atualizadas até junho de
2008 conforme previsão do artigo 445 da IN SRP 03 (com a alteração introduzida pela
IN RFB 829);
7.2.6) as remunerações recebidas a título de "vale compra", atualizadas até junho de
2008 conforme previsão do artigo 445 da IN SRP 03 (com a alteração introduzida pela
IN RFB 829);
7.2.7) o cálculo da remuneração aferida tendo por base o CUB de maio de 2008,
divulgado pelo SINDUSCON-PR em junho de 2008 - R$ 658,08 que corresponde a
tabela residencial R-8 de padrão baixo da região PR-1;
7.2.8) a apuração da base de cálculo lançada neste Al - R$ 83.567,94 que corresponde a
diferença entre a remuneração aferida e a somatória das remunerações descritas nos
subitens acima;
8) DAS BASES LEGAIS PARA O LANÇAMENTO ARBITRADO:
8.1) A contribuição previdenciária é espécie tributária cuja modalidade de lançamento é
a denominada "por homologação" ou "auto-lançamento". Nessa modalidade a lei atribui
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, competindo a esta, posteriormente, conferir o procedimento e homologá-
lo (Código Tributário Nacional - CTN, Artigo 150).
8.2) Em razão disso e por direito, compete a RFB verificar a exatidão dos recolhimentos
feitos pelo contribuinte, examinando diretamente seus documentos, livros contábeis e
fiscais, bem como outros elementos subsidiários, ou através de informações de terceiros.
Ocorrendo, porém, recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a RFB pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário (Lei 8.212/91, artigo 33, parágrafo 3o ).
Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha
as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da
realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira (Decreto 3.048/99, artigo
233, parágrafo único).
8.3) Ainda na Lei 8.212/91, no artigo 33, parágrafo 4o é previsto que na falta de prova
regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obras de
construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
8.4) A Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, no parágrafo 2o do
artigo 597 prevê: "considera-se prova regular e formalizada a escrituração contábil
em livro Diário e Razão, conforme previsto no §13 do art. 225 do RPS e no inciso
IV do art. 60 desta IN".
(Grifou-se)
Segundo o relatório fiscal, o pedido de apresentação da documentação do livro
Diário e Razão, relativos ao ano de 2007, constou de dois Termos de Intimação, o de data
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000365/2008-48

10/07/2008 e o de data de 21/07/2008. Assim, houve reiteração do pedido de apresentação dos
documentos e, uma segunda vez, a intimação foi descumprida.
Diante do fato, e ainda conforme o relatório, o fiscal aplicou a legislação
pertinente para apuração do tributo devido.
A própria recorrente declara a mora em apresentar os livros fiscais sob a
justificativa que estavam aguardando ser encadernados.
O fiscal tem a prerrogativa, sob seu próprio juízo de valor, em conceder ou não
pedido de prorrogação nos prazos concedidos e, não cabe a essa instância julgadora substituir o
juízo de cabimento feito pelo fiscal, a não ser que ficasse nitidamente demonstrado o
cerceamento de defesa, por exemplo, concedendo uma prazo muito exíguo para o cumprimento
da intimação. Mas este não é o caso haja vista que o prazo já tinha sido prorrogado uma vez e se
referia a documentos do ano anterior, para o qual o contribuinte tinha o dever legal de manter em
condições de ser exibido.
A recorrente apresenta como prova de seu argumento a exclusão da multa por
falta de apresentação dos documentos lançada no AI no 37.185.249-8, constante do Processo
no12268.000361/2008-60, que teve parte do crédito tributário exonerado pela Decisão da Turma
da DRJ em 20/08/2011.
O citado Acórdão, enfrentou a mesma questão ora sob apreciação e decidiu assim:
Considerando a alegação do impugnante de que a única falta cometida, derivou do
fato de que ao tempo da fiscalização os livros não estavam encadernados e, quanto
ao Diário, faltava também o registro na Junta Comercial, e que o registro do Livro
Diário, relativo a 2007 só ocorreu em 30 de julho de 2008 (fls.89), conclui-se que o
Auditor Fiscal não poderia deixar de apurar por aferição indireta a base de cálculo
das contribuições e aplicar as sanções legais cabíveis, visto que já havia ocorrido a
perda da espontaneidade para o contribuinte regularizar sua documentação.
Portanto, o fato de o contribuinte autuado ter deixado de apresentar à fiscalização
os Livros Diário e Razão, relativos ao exercício de 2007, solicitados através do TIAF e
TIAD, fls.7/10, conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração, caracterizou,
indubitavelmente, infração ao artigo 33, parágrafos 2.o e 3o da Lei n.o 8.212, de 24
de julho de 1991 e alterações posteriores, combinado com o artigo 232 e 233 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999 e
alterações posteriores.
Tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado de conformidade com a
legislação vigente à época de sua lavratura, não há que se falar em nulidade do
mesmo, posto que foi constituído observando o princípio da legalidade. A atividade
administrativa é obrigatória e vinculada, devendo a autoridade fiscal obediência à norma
válida no ordenamento jurídica, conforme determina o artigo 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, sob pena de responsabilidade administrativa.
(Grifou-se)
Na verdade o julgamento somente afasta a agravante e aplica o instituto da
relevação da multa por falta de apresentação de documentos, in verbis.
De acordo com os dados constantes nos autos, fls.89 a 631 (Livro Diário no 14) e fls.
634 a 909 (livro Razão no 14), cujas cópias reprográficas foram conferidas com o
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000365/2008-48

original por servidor da RFB, resta comprovado que a empresa apresentou o Livro
Diário no 14 registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, em 30 de julho de
2008 e o Livro Razão, relativos ao exercício de 2007, corrigindo assim a falta apontada
nesta autuação. Cabe registrar que somente foi verificada a correção da falta apontada
na autuação, ou seja, a apresentação dos Livros Diário e Razão, relativos ao exercício de
2007, quanto ao conteúdo e demais dados declarados pela empresa nos referidos livros,
não foram analisados para verificar a exatidão dos mesmos.
Assim, constatada a correção da irregularidade apontada na autuação e o pedido
realizado no prazo de defesa, sendo a empresa primária e não ter incorrido em
circunstância agravantes, conforme informado no Relatório Fiscal da Infração, às
fls.14, deverá ser beneficiada com o instituto da relevação da multa, conforme
determinava o artigo 291, §1o do RPS, vigente ao tempo da lavratura e impugnação do
presente Auto de Infração. Embora o artigo. 291, §1o do RPS tenha sido revogado pelo
Decreto no 6.727, de 12/01/2009, não existindo mais a previsão de atenuação e/ou
relevação da multa, nos casos de correção da falta até o prazo de impugnação, no
presente caso, a relevação foi aplicada por se tratar de Auto de Infração lavrado em
31/07/2008, com ciência da empresa em 31/07/2008, portanto, anterior à alteração da
legislação.
(Grifou-se)
Vê-se que o citado Acordão, longe de corroborar a tese apresentada pelo
recorrente, atua em sentido contrario, afirma que diante da falta de apresentação dos
documentos, era dever legal do fiscal realizar o lançamento usando da técnica de aferição
indireta para apurar a base de cálculo da contribuição.
Nos termos da do art. 33 da Lei no 8.212, de 2001, é dever do Fiscal realizar o
lançamento, já a utilização da técnica de aferição indireta, baseado no cálculo da mão de obra
empregada, é uma faculdade do Fiscal quando se constata apresentação deficitária de
documentos. O que foi o caso. Ademais, o ônus da prova em contrária é tarefa do contribuinte, e
deve ser feita em seu momento adequado, sob pena de preclusão do direito.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000365/2008-48

proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
(Grifou-se)
Em conclusão, o lançamento realizado é hígido e cumpriu os mandamentos legais.
Ademais, não cabe agora a realização de perícia para apuração direta da base de cálculo do
tributo, visto que a perícia não se presta a suprir falha do contribuinte na apresentação de provas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER integralmente o recurso voluntário. Em
preliminar, NEGAR o pedido de perícia e intimação do advogado e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital